Tribunal: TJDFT
Processo: 0040629-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040629-88.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADRIANO PAULA ROCHA, ANA LUCIA DE PAULA ROCHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante peça de ID 68583040, os peticionantes ADRIANO PAULO ROCHA e ANA LUCIA DE PAULA ROCHA pugnam a expedição de certidão para fins de inventário do crédito homologado, assim como a suspensão do processo por 6 (seis) meses para a conclusão da partilha. Formulam, novamente, requerimento para que as intimações ocorram em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. É o relato do essencial. Decido. Defiro a emissão da certidão especificada pelos peticionantes no ID 68583040, assim como a suspensão do processo por 6 (seis) meses, com base no art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil. Não há necessidade de cadastramento do patrono indicado, visto que já foi determinada à Secretaria para o registro pertinente, conforme ID 67037583. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador